Tribunal: TJDFT
Processo: 0728703-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728703-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HILDON CESAR FERNANDES MOURA, INGRID CAROLINE RODRIGUES MADEIRA AGRAVADO: JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLUCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto, em 17.7.2023, por Hildon César Fernandes Moura e Outra contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0741923-58.2021.8.07.0001, que deferiu a penhora/bloqueio de valores na conta salário do primeiro Agravante. Na petição Id. 49113012, os Agravantes requerem a desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora